Tribunal: CARF
Processo: 15504.011379/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.011379/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.499 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
GUSTAVO JACQUES GORI DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ABONO PECUNIÁRIO.
Afasta-se a acusação de omissão de rendimentos com a demonstração da
intributabilidade do abono pecuniário recebido pelo recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a autuação fundamentada como omissão de
rendimentos em relação aos valores de abono pecuniário de R$ 2.634,19.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física, fls. 7/10, originada da revisão dos dados informados na
Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2008, Ano Calendário 2007, que formalizou a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 0,11, código 2904, acrescido de multa
de ofício e juros de mora calculados até maio de 2009, totalizando R$ 0,21.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.011379/2010-60
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.499 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011379/2010-60

De acordo com a Descrição dos Fatos, fls. 8, foi apurada a infração relativa a Omissão
de Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 2.634,19,
fonte pagadora Fiat Automóveis S/A - CNPJ 16.701.716/0001-56. A fonte pagadora
informou em DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte o valor de R$
91.227,85 e o contribuinte declarou ter recebido R$ 88.593,66.
Da mesma forma, constatou-se infração por Omissão de Rendimentos Tributáveis
recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 0,40, relativo aos rendimentos recebidos
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. O contribinte declarou o valor de R$
19.563,48 tendo a fonte pagadora informado R$ 19.563,88 em DIRF – Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte.
Não houve compensação de Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos em ambas as infrações.
O sujeito passivo apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, que foi
indeferida em 14/6/2010, fls. 40, por falta de comprovação dos valores informados.
Conforme a Complementação da Descrição dos Fatos, o contribuinte, em resposta à
Notificação de Lançamento, “limitou-se a apresentar o informe de rendimentos
fornecido pelo INSS, assumindo, dessa forma, a omissão”.
Cientificado da Notificação de Lançamento, em 28/6/2010, fl. 15, o contribuinte
apresentou a impugnação de fl. 2, em 2/7/2010, à qual foram anexados os documentos
de fls. 4/10. Alega que o valor de R$ 2.634,19 recebido da Fiat Automóveis S/A não
deve ser tributado porque refere-se ao abono pecuniário de férias de que trata o artigo
143 da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). Com relação ao Instituto Nacional do
Seguro Social, aduz que recebeu dessa fonte pagadora apenas o valor declarado.
A decisão de piso sustenta que o contribuinte não obteve êxito em demonstrar que
os valores omitidos se referem a abono de férias:

(...)
Por falta de comprovação do alegado na impugnação, mantém-se o lançamento relativo
a esta infração.

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 03/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o abono pecuniário de férias é rendimento isento ou não
tributável pelo Imposto de Renda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Sustenta o recorrente que restou comprovada a natureza das verbas recebidas de
Fiat, mas não recorre em relação à omissão de rendimentos quanto aos rendimentos aferidos da
Previdência Social, tornando-se definitiva a decisão de piso nesse último ponto:

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.499 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011379/2010-60

Em complemento ao processo 15504-011379/2010-60 (intimação 1597/2012) em
anexo, anexo a mais a folha de pagamento de férias e folha de pagamento do mês de
fevereiro de 2007, nas quais comprovam o recebimento de R$ 2.634,19 (dois mil
seiscentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos) sendo R$ 1.975,64 (hum mil
novecentos e setenta e cinco reis e sessenta quatro centavos) referente a Abono
pecuniário e R$ 658,55 (seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco
centavos) referente a 1/3 const. abono pecuniário.

O litígio recai sobre o valor de R$ 2.634,19, apontado pela acusação fiscal como
omissão de rendimentos e impugnada sob a alegação de tratar-se de Abono Pecuniário de Férias,
sobre o qual não há incidência de imposto nos termos da legislação transcrita.
A decisão de piso apenas não reconheceu a procedência da impugnação pela
ausência de prova da natureza dos rendimentos em questão:

No caso concreto, verifica-se que foi entregue a declaração retificadora de fls. 17 a 23,
excluindo-se dos rendimentos tributáveis o valor de R$ 2.634,19, que representa a
diferença entre o valor dos rendimentos tributáveis informado na declaração original,
fls. 31 a 37 (R$ 91.227,85) e aquele constante da citada declaração retificadora (R$
88.593,66). Os valores dos rendimentos isentos e não tributáveis nas respectivas
declarações foram alterados de R$ 72.263,13 (original) para R$ 74. 897,32
(retificadora). A referida diferença foi lançada como omissão de rendimentos pela
autoridade fiscal e impugnada sob a alegação de tratar-se de Abono Pecuniário de
Férias, sobre o qual não há incidência de imposto nos termos da legislação transcrita.
Na impugnação foi apresentada uma Ficha Financeira constando no mês de fevereiro de
2007 o pagamento do valor de R$ 1.975,64 sob a denominação de Abono Pecuniário
Mês (código 04050) e de R$ 658,55 referente a 1/3 Const. Ab. Pec. Mês (código
04090), totalizados em R$ 2.634,19. Sobre este pagamento não foi informado desconto
a título de IRRF.
No entanto, não foi apresentado o contracheque referente a fevereiro/2007, ou outro
documento comprobatório, que permitisse verificar o total de proventos recebidos neste
mês, bem como, se no montante informado pela fonte pagadora como tributável
incluem-se as verbas a que alude a defesa, relativas ao abono pecuniário de férias de que
trata o artigo 143 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Entendo que o demonstrativo de pagamento de fl. 59, o qual admito como prova
em homenagem ao princípio da Verdade Real e formalismo moderado, consoante remansosa
jurisprudência deste E. Tribunal, no valor de R$ 1.975,64 e R$ 658,55 referente a 1/3 Const. Ab.
Pec. Mês (código 04090), totalizados em R$ 2.634,19.
Os rendimentos correspondentes a abono pecuniário de férias não são
tributáveis. Como bem aponta a decisão recorrida, sobre a matéria a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 2.140, aprovado por Despacho do Sr.
Ministro da Fazenda, publicado no DOU de 16 de novembro de 2006 que reconheceu a
existência de jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não incide
imposto de renda sobre o abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da Consolidação das
Leis do Trabalho –CLT aprovada pelo Decreto Lei no 5.452, de 1o de maio de 1973.
Com base no Parecer, foi editado o Ato Declaratório PGFN no 6 , de 17 de
novembro de 2006 que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, com relação às decisões que
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.499 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011379/2010-60

afastaram a incidência do imposto de renda das pessoas físicas sobre as verbas recebidas a título
de abono pecuniário de férias previsto no art. 143 da CLT.
Posteriormente foi editada a Instrução Normativa RFB no 936/2009:

Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na fonte
nem na Declaração de Ajuste Anual.(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a autuação fundamentada como omissão de rendimentos em relação aos
valores de abono pecuniário de R$ 2.634,19.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 65
DF CARF MF
Original